Tribunal: TJDFT
Processo: 0702144-57.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702144-57.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., RITA DE CASSIA OLIVEIRA DRUMON ALBUQUERQUE APELADO: RITA DE CASSIA OLIVEIRA DRUMON ALBUQUERQUE, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelações cíveis interpostas por RITA DE CASSIA OLIVEIRA DRUMON ALBUQUERQUE e pelo BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. contra sentença da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento, julgou procedente o pedido inicial para determinar o cancelamento das autorizações de débito automático das parcelas de empréstimos debitadas diretamente na conta bancária da autora. O BRB Banco de Brasília foi condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (ID 73243194). Em suas razões (ID 73243203), Rita de Cássia sustenta que: 1) a sentença violou o Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça ao fixar os honorários por equidade; 2) o valor da causa é elevado, o que afasta a aplicação do § 8o do art. 85 do Código de Processo Civil (CPC); e 3) os honorários devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor atualizado da causa, conforme o § 2o do art. 85 do CPC. Requer a majoração dos honorários de sucumbência. Preparo não comprovado, diante da gratuidade de justiça (ID 73243176). Em suas razões (ID 73243201), BRB Banco de Brasília sustenta que: 1) não há vedação legal à realização de descontos em conta corrente, desde que previamente autorizados; 2) a autora contratou livremente os mútuos e autorizou os débitos, inexistindo vício de consentimento; 3) a Resolução no 4.790/2020 do Bacen não se aplica retroativamente; 4) a sentença viola o princípio do pacta sunt servanda e a segurança jurídica. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Preparo recolhido (ID 73243202). Contrarrazões apresentadas (IDs 73243207 e 73243208). É o relatório. Dispõe o art. 932, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) que incumbe ao relator dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova. Ainda, nos termos do art. 938, § 3o: “reconhecida a necessidade de produção de prova, o relator converterá o julgamento em diligência, que se realizará no tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, decidindo-se o recurso após a conclusão da instrução”. Diante dos poderes instrutórios conferidos ao juiz e dos reflexos do efeito devolutivo recursal, é possível a produção da prova em segundo grau, ainda que de ofício. A verdade dos fatos deve ser esclarecida, a fim de que seja proferida decisão de mérito justa e efetiva, conforme dispõe o art. 6o do CPC. Cuida-se, na origem, de ação de conhecimento, em que Rita de Cássia pretende o cancelamento das autorizações de débito automático de empréstimos em sua conta corrente, com fundamento na Resolução 4.790/2020, do Banco Central. Narra a autora que contratou diversos empréstimos com o BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. e, posteriormente, apresentou notificação extrajudicial para revogar a autorização de débito automático em conta corrente (ID 73243169). Apesar da comunicação formal, os descontos continuaram a ser realizados, motivo pelo qual ajuizou a presente ação. No mérito, o juízo de origem julgou procedente o pedido para declarar a ilicitude dos descontos realizados após 17/01/2025, data posterior à notificação extrajudicial, determinou a restituição dos valores debitados, com correção monetária e juros legais, e fixou honorários advocatícios por equidade (ID 73243194). Insurgem-se contra a sentença a Rita de Cássia e o BRB Banco de Brasília. A autora defende que a fixação de honorários advocatícios por equidade vai de encontro com o Tema 1076, do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Por sua vez, o réu argumenta que os descontos realizados em conta bancária são lícitos, porque livremente pactuados e previamente autorizados. Para melhor elucidação dos fatos, converto o julgamento em diligência. Faculto partes o seguinte: 1) Rita de Cássia: i. apresente a íntegra do contrato de novação apontado na inicial (ID 73243165, p. 8); ii. esclareça quais contratos fizeram parte da novação e quantos empréstimos atualmente são debitados automaticamente em sua conta bancária; iii. apresente a íntegra de todos os contratos abrangidos pela novação; iv. apresente os três últimos contracheques referentes aos três vínculos empregatícios. 2) BRB BANCO DE BRASÍLIA: i. apresente a íntegra do contrato de novação apontado pela autora no ID 73243165, p. 8 e; ii. apresente a íntegra de todos os contratos que foram abrangidos pela novação. Prazo: 10 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator